Tribunal: TJDFT
Processo: 0713726-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713726-93.2021.8.07.0001 RECORRENTES: GEANE DA COSTA SILVA, THIAGO DA COSTA SILVA RECORRIDO: LUCILIANA MARIA PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. FORNECIMENTO DE ENERGIA E ÁGUA. OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAM. IRRELEVÂNCIA. DIREITO DE RESSARCIMENTO. OBRIGAÇÃO CONTRATUALMENTE ASSUMIDA. AUTONOMIA DA VONTADE. 1. De acordo com o entendimento vigente nas Cortes Superiores, as despesas de fornecimento de água e de energia constituem obrigações de natureza pessoal (propter personam). 2. Ainda que tais despesas não acompanhem o imóvel, não há óbice para que as partes, no regular exercício da autonomia privada, estabeleçam, de comum acordo, a previsão, em contrato, de cláusula que atribui ao locatário e respectivo garante a obrigação de quitar a dívida em aberto, relativamente às despesas de água e energia consumidas durante o período de vigência da locação. 3. Verificada a licitude e eficácia da cláusula contratual, que não fora alvo de qualquer questionamento feito pelas partes, impõe-se o reconhecimento da aptidão do título executivo extrajudicial (contrato de locação) para a satisfação dessa parcela da dívida. 4. Negou-se provimento ao apelo. Os recorrentes apontam violação aos artigos 783, 784 e 786, todos do Código de Processo Civil, sustentando a falta de certeza, liquidez e exigibilidade do título exequendo, ao argumento de que a legitimidade para a cobrança dos débitos oriundos de fornecimento de água e de energia pertenceria à CEB e à CAESB. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 783, 784 e 786, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, concluiu que: Não obstante a apresentação dessa engenhosa tese, ela não apresenta qualquer relevância para a resolução do caso, já que a cobrança de valores sob aquela rubrica é nitidamente garantida pelo contrato de locação firmado entre as partes, precisamente, em sua cláusula sexta, assim redigida com fonte caixa alta (ID. 39100463) (...). Nota-se que a existência da cláusula ou sua licitude não foi alvo de nenhum questionamento feito pelos embargantes/apelantes e, portanto, continua válida e eficaz para irradiar os seus efeitos e a obrigar os locatários e respectivos garantes (fiadores). Não bastasse isso, o direito de cobrar o pagamento dessas despesas também é garantido pela Lei de Locações, conforme previsão constante do artigo 23, inciso VIII, da Lei n.o 8245/91 (ID 53413787 - Pág. 5). Assim, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.226.210/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 16/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024